Tribunal: STF
Processo: ARE 1522708
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do julgamento do leading case do Recurso Especial número 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei número 9.494/1997, com a redação dada pela Lei número 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). Fixou-se, então, que a correção monetária das condenações contra a Fazenda seja feita pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E. 



    2. Na presente hipótese, contudo, os cálculos foram apresentados pela própria parte agravante e homologados judicialmente, tratando-se de matéria preclusa, o que inviabiliza a retificação do requisitório. 



    3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (eDOC 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao tema 810 da repercussão geral. (eDOC 23)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do tema 810 da repercussão geral, sob pena de violação ao direito de propriedade.



    A 8ª Turma Cível do TJDFT, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão recorrida em acórdão assim ementado:  



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIÁVEL. TEMA 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 1.1. No caso analisado pela Suprema Corte, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária desde o início do cumprimento de sentença. 



    2. No presente caso, todavia, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária após a homologação dos cálculos pelo juízo de origem e a determinação de expedição do requisitório. 2.1. Trata-se, portanto, de hipótese fática distinta, não havendo afronta ao entendimento fixado no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) 



    4. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado”. (eDOC 72)   



    Após o julgamento do recurso especial, os autos foram encaminhados a esta Corte que determinou a devolução ao Tribunal de origem para aplicação dos os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil). (eDOC 112)



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios informou que a turma julgadora refutou o juízo de conformação e determinou nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 115)



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’ (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)  



    No caso dos autos, verifica-se que o recorrente interpôs agravo de instrumento perante o TJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de retificação do precatório expedido a fim de atualizar o valor devido segundo o Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E. 



    O recurso foi julgado improcedente com base nos seguintes fundamentos:



    “Na presente hipótese, o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 08/5/2015 (ID 40872685 - Pág. 210), após o julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. 



    Nesse sentido, o agravante instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença com memória de cálculo ao ID 40872614 elaborado em 30/06/2017, em que voluntariamente aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária, que era aplicável à época. 



    Não houve impugnação aos cálculos pelo Ente Público e, posteriormente, o Juízo de origem os homologou, determinando-se a expedição do requisitório. 



    Conclui-se, portanto, que presente pretensão recursal não diz respeito à retificação de erro material, mas sim a modificação do índice de correção monetária indicado pelo próprio agravante em seus cálculos e já homologados judicialmente”. (eDOC 9, p. 3)



    Na espécie, o Tribunal de origem deixou de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, tendo em vista que o título executivo prevendo a incidência da TR já havia transitado em julgado.



    Ora, ao assentar que a alteração do índice de correção monetária violaria a coisa julgada, a Corte de origem decidiu em dissonância com o entendimento do STF sobre a matéria, firmado no julgamento do Tema 1170.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1410728 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 5.9.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1398757 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21.8.2024)



    Acrescente-se que, recentemente, esta Corte assentou em regime de repercussão geral (tema 1360) que não há necessidade de expedição de novo precatório para complementação de diferença de correção monetária, nos casos de equívoco na conta elaborada após a apresentação do ofício requisitório:



    “(...) mesmo após a EC nº 62/2009, que deu nova redação ao art. 100 e incluiu o referido § 8º ao texto da Constituição, a jurisprudência do STF mantém a orientação sobre a admissibilidade de complementação ou suplementação de precatório nas seguintes hipóteses: (i) existência de erro material; (ii) inexatidão aritmética; e (iii) substituição de índices de correção monetária por alteração normativa”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”. (ARE 1491413 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 29-11-2024)



    Esse entendimento corrobora a tese fixada no tema 1170, segundo o qual a alteração do índice de correção monetária fixado na título executivo não viola a coisa julgada.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme o tema 1170 da repercussão geral (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente